Tribunal: TJDFT
Processo: 0729039-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729039-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de execução ajuizada em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO S.A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 161710298): “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel realizada nos Autos, sob a alegação de que impenhorabilidade do imóvel, por tratar-se de bem essencial à atividade da empresa, consoante petição de ID 152209080. Intimado, a impugnada/exequente requer a rejeição da impugnação, conforme petição de ID 156103089. É o sucinto relatório. Decido. Não obstante as alegações do impugnante de que o imóvel penhorado se trata de de bem essencial à atividade da empresa, nada provou nos Autos, sequer apresentou documentação que corroborasse sua alegação. Não se pode olvidar que, no Direito, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora do imóvel. Oficie-se, via e-RIDF, para averbação da penhora na matrícula do imóvel. Eventuais emolumentos devidos ao cartório extrajudicial são de responsabilidade do credor. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, a executada/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre imóvel resguardado pela impenhorabilidade, eis que essencial para a atividade da empresa. Sustenta também que não foram observados o princípio da menor onerosidade ao executado e a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC. Nesse sentido, aduz que “(...) não houveram outras tentativas de penhora em outros bens da empresa Agravante (...)” e que “(...) o art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo em tela. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49148910. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. No caso, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre imóvel o qual a parte executada/agravante não logrou êxito em demonstrar tratar-se de bem essencial à atividade da empresa. Irresignada, a parte recorrente reitera as alegações de sua impugnação à penhora apresentada no feito de origem; ademais, alega que “(...) não houveram outras tentativas de penhora em outros bens da empresa Agravante (...)” e que “(...) o art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (...)”. De início, afasta-se a verossimilhança das alegações apresentadas pela ora agravante no sentido de que não foram observados o princípio da menor onerosidade ao executado e a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC. Nesse contexto, os documentos de ID n° 120960666, foram efetuadas, em 06/04/2022, pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Assim, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante quanto às respectivas teses. No mesmo sentido, uma vez que a agravante não apresentou novos documentos capazes de demonstrar a essencialidade do imóvel sobre o qual recaiu a penhora ora impugnada, constata-se que a executada/recorrente não comprovou a impenhorabilidade do respectivo bem. Dessa forma, deve ser mantida a constrição vergastada. É esse o entendimento jurisprudencial que predomina neste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA. SALAS COMERCIAS. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIR SEDE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL PARA A CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A ausência de comprovação de que o imóvel, onde supostamente funciona a sede da empresa, é essencial à sua atividade e indispensável à continuidade do trabalho empresarial impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, V, do CPC. (Acórdão 1260754, 07035551720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ANTECEDÊNCIA. CINCO DIAS. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A ausência de prova de que o bem imóvel penhorado seja essencial à atividade empresarial e que é indispensável à sobrevivência da empresa impede o reconhecimento impede que haja o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no Código de Processo Civil, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. Precedentes. 5. Não se mostra possível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento quando a decisão agravada não tiver fixado tal verba. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1070728, 07151467820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM GRAVADO COM HIPOTECA - POSSIBILIDADE DA PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL - NÃO COMPROVADA - INCISO V DO ARTIGO 833 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - MULTA DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO INDEVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A impenhorabilidade de imóvel, sob o argumento de ser bem essencial à atividade empresária da recorrente, exige a comprovação da essencialidade do imóvel para o prosseguimento de sua atividade empresarial, a teor do disposto no artigo 833, V, do Código de Processo Civil. 4. Não demonstrado pela Agravante que pretende edificar no empreendimento ou que possui destinação que cumpra a função social da propriedade, destacando uma parcela do valor auferido para quitar seus débitos, a penhora efetivada sobre o imóvel deve ser mantida incólume, não havendo reparos a serem realizados na decisão recorrida. 5. Não constatada qualquer conduta da parte agravante apta a configurar litigância de má-fé, mormente quando verificar que a sua postura se restringe à prática de atos processuais inerentes ao exercício regular de seu próprio direito, descabe a imposição da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil de 2015. 6. Embora o §1o do artigo 85, do CPC/2015 preveja o arbitramento de honorários nos recursos interpostos, a leitura desse dispositivo deve ser feita em conjunto ao que dispõe o seu §11o, que, por outro lado, restringe a sua aplicação apenas para majorar os honorários fixados anteriormente. Como não houve arbitramento de honorários na decisão agravada, descabe fixar honorários advocatícios nesta sede. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDO. (Acórdão 1065514, 07122809720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que se refere à possibilidade de substituição da penhora do imóvel, pela penhora de 05% sobre o faturamento mensal da empresa, também não se verifica a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, para que seja admitida a mencionada substituição, é necessária a demonstração da aptidão da respectiva medida em ver concretizado o pagamento da dívida. Dessa forma entende este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS. RECUSA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O artigo 835, do Código de Processo Civil, estabelece ordem preferencial de penhora que deve ser adotada como regra e não mero rol de bens passíveis de penhora, a serem escolhidos ao alvitre do devedor. 2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, do que se extrai que é ônus do executado demonstrar que a liquidez do bem ofertado é similar a do bem penhorado. 3. A substituição de penhora que recai sobre bem imóvel por pedras preciosas é indubitavelmente menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertine à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1385348, 07178165020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. DEVEDOR COPROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 867 DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo determina o art. 867 do estatuto "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado". 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e o modo menos gravoso para o devedor. 3. Descabe o pleito de redução do percentual da penhora ao argumento de que desconhece a sua proporção sobre o bem, na medida em que a constrição incidiu justamente no percentual indicado pelo devedor a título de coproprietário. 4. Não há que se falar em substituição do imóvel penhorado quando a proposta se mostra menos eficaz à satisfação do crédito perseguido pelo credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377828, 07253781320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, afere-se ser possível a substituição de penhora que recai sobre bem imóvel, desde que observada a eficácia da medida para a satisfação do crédito do credor e o modo menos gravoso para o devedor. Ocorre que, na hipótese em análise, a declaração de faturamento apresentada pela ora agravante (ID n° 49713185) demonstra que a empresa agravante vem sofrendo gradual queda de faturamento ao longo dos últimos 12 (doze) meses. Tal fato, somado à notícia que de que foram efetuadas, em 06/04/2022, pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas (ID n° 120960666), afastam a probabilidade de que a almejada substituição de penhora seja eficaz para a satisfação do crédito do credor. Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora do respectivo imóvel, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora